Tribunal: TJSP
Processo: 2359725-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
r de débito residual, devidamente homologado por decisão judicial. Recebimento sucessivo de crédito, e não simultâneo. Hipótese de vedação do art. 100, §8o, da CF não configurada. Débito passível de satisfação por meio de requisição de pequeno valor (RPV). RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2359725-36.2025.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 09/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2026

Data de publicação:

09/02/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que indeferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) autônoma para o pagamento de saldo residual, devido ao crédito principal, mesmo quitado, submeter-se ao regime de precatório, sob pena de afronta ao art. 100, §8o, da CF. Decisão que deve ser reformada. Saldo remanescente posterior ao depósito originário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que indeferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) autônoma para o pagamento de saldo residual, devido ao crédito principal, mesmo quitado, submeter-se ao regime de precatório, sob pena de afronta ao art. 100, §8o, da CF. Decisão que deve ser reformada. Saldo remanescente posterior ao depósito originário de precatório. Requerimento de pagamento complementar de débito residual, devidamente homologado por decisão judicial. Recebimento sucessivo de crédito, e não simultâneo. Hipótese de vedação do art. 100, §8o, da CF não configurada. Débito passível de satisfação por meio de requisição de pequeno valor (RPV). RECURSO PROVIDO.